Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-43.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de parcial procedência do pedido, com o reconhecimento da culpa concorrente e a condenação da ré ao pagamento de metade da franquia da autora.
2. Recurso do réu tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80271535). Intimado para contrarrazões, o recorrido interpôs recurso adesivo (ID 80271541).
3. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em que pediu a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.913,00, valor referente à franquia do seguro paga para o reparo do seu veículo. Informou que, em 24/02/2025, trafegava no final da via do Eixão Sul, próximo ao "Buraco do Tatu", quando teve seu veículo atingido no lado direito pelo ônibus da empresa requerida. Afirmou que a colisão quebrou o retrovisor e amassou a porta e parte do paralama dianteiro. Sustenta a imperícia do motorista. Alega que pagou a franquia do seguro e ajuizou a demanda para que o réu arque com os prejuízos.
4. Em suas razões recursais, o réu sustenta a insuficiência probatória à responsabilização da empresa e a inadequação da distribuição do ônus financeiro. Afirma que a conclusão de culpa concorrente e repartição dos danos no veículo do autor desconsidera as avarias suportadas pelo veículo coletivo, devendo a distribuição ser proporcional. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para determinar que cada parte arque com seus prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se estaria demonstrada a culpa concorrente da ré pelo acidente de trânsito; e (ii) a adequação da distribuição do ônus financeiro (cada parte arcará com metade dos prejuízos da parte autora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
7. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
8. No caso em análise, o acervo probatório colacionado pelo autor, devidamente analisado pelo e. Juízo sentenciante, conduz ao reconhecimento da culpa concorrente: (i) a localização dos danos (parte lateral frontal direita – id 80271499) no veículo do recorrido evidencia que ele estaria em movimento de transposição para a faixa ocupada pelo ônibus, sem guardar a distância de segurança lateral e frontal (Código de Trânsito, artigos 28, 29 e 35). Por seu turno, o motorista do ônibus, ao realizar movimento de deslocamento lateral, não se certificou acerca das condições favoráveis (ou não) à manobra (Código de Trânsito, artigo 34).
9. O réu/recorrente não trouxe aos autos mínima prova a respaldar a alegação de culpa exclusiva do autor. As isoladas alegações formuladas na contestação não se prestam a esse fim. Além disso, os supostos danos causados no ônibus não foram alegados (muito menos comprovados) pela defesa que sequer formulou pedido de valoração (ou compensação) dos prejuízos, o que inviabiliza a análise judicial.
10. O reconhecimento da culpa concorrente da vítima pelo evento danoso não exclui o dever de indenizar, porém atenua a responsabilidade da concessionária de serviço público, de modo que, à míngua de elementos mais consistentes à aferição do grau de culpa, a indenização deve corresponder a metade do que seria devido, nos exatos moldes da sentença recorrida (metade do valor da franquia do seguro do recorrido – R$ 1.956,50). Precedentes: TJDFT, acórdão 1044497, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, Quinta Turma Cível; acórdão 1087502, Relator Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível; acórdão 2000281, Relator Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido (réu) ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.